Tribunal: CARF
Processo: 10980.916422/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916422/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.122 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SIQUEIRA & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Provadas a liquidez e certeza do crédito tributário, admite-se a sua
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
51/53) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 02, que não homologou as compensações constantes das DCOMP que
menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005,
informado no valor de R$ 6.031,58 e não reconhecido, tendo em vista a não confirmação de
pagamentos de estimativas, no valor total de R$ 9.471,73.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 15/16), a contribuinte alegou que
equivocou-se no preenchimento das DCOMP informando como pagamentos parcelas de crédito
correspondentes a estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. Anexou
cópias de DCOMP (folhas 18/21) e DIPJ (folhas 22/45).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916422/2010-46
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.122 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916422/2010-46

No acórdão a quo tampouco foi reconhecido qualquer crédito, tendo em vista a
ausência nos autos de comprovação dos pagamentos informados nas DCOMP.
Ciência do acórdão DRJ em 20/12/2019 (folha 56). Recurso voluntário
apresentado em 20/01/2020 (folha 57).
A recorrente, às folhas 60/61, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores, anexando demonstrativos por ela elaborados às folhas 62/68 e 72/73, cópias de DARF
às folhas 69/71 e cópias de DCOMP e intimações às folhas 74/359.
Em julgamento, ocorrido em 11 de novembro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.569, foi decidido, por unanimidade, a conversão do julgamento em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na Resolução:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que:
i – sejam analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, as
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, obtidas e analisadas
outras informações que se mostrem necessárias e que seja apurado, em relatório
conclusivo, o valor do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 disponível;
ii – seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o Relatório de Diligência
Fiscal (fl.396) que apresentou, em resumo, o seguinte resultado:
2.O presente processo trata da análise da Declaração de Compensação
(DCOMP) 41472.99411.270306.1.3.03-5173, bem como das demais (2) com ela
conexas, que utilizam do mesmo crédito – saldo negativo da CSLL apurado em
31/12/05.
3.Pelo Despacho Decisório eletrônico no 893926618, de 01/11/10 (fls. 2 a 6),
concluiu-se pela não homologação das compensações, dado que a totalidade dos
pagamentos informados na DCOMP como dando origem ao saldo negativo da CSLL,
não foram confirmados.
3.1 – Esta decisão foi mantida pela DRJ/REC (fls. 51 a 53). Vejamos.
4.O saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/05 está demonstrado na
DIPJ/2006 original, não retificada, recepcionada em 28/06/06 (fls. 365 a 392), no
valor de R$ 6.031,58, todo ele oriundo de estimativa considerada paga, no valor de R$
9.471,73. Apurou CSLL devida, no período, de R$ 3.440,15 (fls. 386 a 387).
4.1 – As estimativas apuradas como a pagar, na DIPJ, apenas nos meses de
janeiro a abril (fls. 379 a 381), no total de R$ 9.472,34, foram confessadas em DCTF,
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.122 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916422/2010-46

em valor pouco menor, R$ 9.471,73 (o valor informado no ajuste), e informadas como
quitadas, em sua totalidade, por compensação (fls. 393 a 395).
4.1.1 – Como pode ser comprovado nas telas SIEF-Fiscel, de fls. 393 a 395,
todas as compensações foram validadas. E, na data presente, em consulta feita ao
SCC, verificou-se que todas se encontram na situação de “homologação total”, à
exceção da realizada pela DCOMP 14048.86870..., que compensou parte do débito de
abr/2005 (fl. 395), cuja compensação resultou homologada parcialmente em instância
final,
mas
cujo
saldo
devedor
(R$
272,57),
controlado
no
processo
10980.920924/2011-52, já foi objeto de pagamento, em 03/11/21. O processo
encontra-se encerrado.
5.Com estes dados, atuais, e conclusivos, quanto à quitação das estimativas da
CSLL, não se vê razão para outras averiguações ou análise de documentos, mesmo os
apresentados pelo contribuinte.
Dando-se por respondidos os questionamentos feitos pelo CARF, ao se concluir
pela quitação total das estimativas que dão origem ao saldo negativo da CSLL, e, por
decorrência, ao valor deste (R$ 6.031,58), dá-se ciência do presente ao contribuinte,
para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias.
A recorrente optou por não se manifestar no prazo legal.
Cumprida a diligência, verifica-se, pois, a existência do saldo negativo, no valor
de R$6.031,58.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para autorizar a compensação dos
débitos até o limite do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 404
DF CARF MF
Original